Tribunal: TJES
Processo: 5009408-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.034/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Eliane Azevedo Bertolazi contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto por Unimed Seguros Saúde S/A para indeferir pedido de tutela provisória de urgência. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do entendimento fixado no Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da isonomia de valores entre planos de saúde de ativos e inativos, requerendo o provimento dos embargos para sanar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.034 do STJ, que justificaria a correção por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O conceito de omissão, para fins de embargos, restringe-se à ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com a não aceitação de argumentos trazidos pela parte. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.034/STJ ao caso concreto, com base na ausência de comprovação documental suficiente das alegações e na necessidade de cognição exauriente, conforme registrado nos fundamentos do voto condutor. 6. Constatado que a embargante busca rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de omissão, o que não é viável na via eleita, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A omissão passível de correção por embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante da controvérsia, não se confundindo com a rejeição de argumentos apresentados pela parte. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta a aplicação de tese repetitiva (Tema 1.034/STJ) e conclui pela sua inaplicabilidade com base na ausência de comprovação documental e necessidade de dilação probatória.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009408-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.034/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Eliane Azevedo Bertolazi contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto por Unimed Seguros Saúde S/A para indeferir pedido de tutela provisória de urgência. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do entendimento fixado no Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da isonomia de valores entre planos de saúde de ativos e inativos, requerendo o provimento dos embargos para sanar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.034 do STJ, que justificaria a correção por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O conceito de omissão, para fins de embargos, restringe-se à ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com a não aceitação de argumentos trazidos pela parte. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.034/STJ ao caso concreto, com base na ausência de comprovação documental suficiente das alegações e na necessidade de cognição exauriente, conforme registrado nos fundamentos do voto condutor. 6. Constatado que a embargante busca rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de omissão, o que não é viável na via eleita, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A omissão passível de correção por embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante da controvérsia, não se confundindo com a rejeição de argumentos apresentados pela parte. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta a aplicação de tese repetitiva (Tema 1.034/STJ) e conclui pela sua inaplicabilidade com base na ausência de comprovação documental e necessidade de dilação probatória.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009408-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI

EMBARGADO:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIANE AZEVEDO BERTOLAZI
contra v. acórdão (id. 13077824), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por interposto por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A,
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (id. 13397897), a embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a não aplicação do entendimento fixado no Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que há entendimento no sentido de que o valor do plano de saúde deve ser o mesmo para segurados ativos e inativos, tendo o convênio violado essa tese.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre a aplicação do Tema 1.034/STJ foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 13077824):

“Não obstante a possibilidade de o juiz aplicar a fungibilidade entre as tutelas provisórias, no caso em exame, não foi possível visualizar o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil necessários à concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito alegado, dada a necessidade de melhor esclarecimento sobre a apontada abusividade contratual, devendo haver produção de provas específicas acerca do eventual desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, como se verá adiante.

Ademais, observo que a decisão que concedeu a tutela de evidência está fundamentada no inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, que prevê o deferimento da medida, de forma liminar, na hipótese de as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e
existir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (CPC, art. 311, II e § único), requisitos estes cumulativos.

Nesse raciocínio, apesar de haver precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão (Tema 1.034), as alegações de fato não podem ser comprovadas documentalmente e toda a narrativa deve ser melhor aprofundada em cognição exauriente, não sendo crível afastar eventual reajuste por meio da estreita cognição exigida em fase tão primitiva do feito
[...] (grifei)”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)